Tribunal: TJSP
Processo: 2074288-21.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-03-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000187701
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração
Cível no 2074288-21.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São José dos Campos, em
que é embargante UNIMED DE SÃO JOSE DOS CAMPOS COOPERATIVA DE
TRABALHO MEDICO, é embargado ROBERTO PINTO DA CUNHA.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALCIDES LEOPOLDO (Presidente), MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO E
FÁBIO QUADROS.
São Paulo, 5 de março de 2020
ALCIDES LEOPOLDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Processo n.: 2074288-21.2019.8.26.0000.50000
Comarca: São José dos Campos (3a Vara Cível)
Embargante: Unimed de São Jose dos Campos Cooperativa de
Trabalho Médico
Embargado: Roberto Pinto da Cunha
Juiz: Luís Maurício Sodré de Oliveira
Voto n. 17.772
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Inexistência
de omissão, contrariedade ou obscuridade a serem sanados - O
efeito modificativo somente pode se dar como consequência do
suprimento
da
omissão,
aclaramento
da
obscuridade,
afastamento da contradição ou correção do erro material, sendo
inadequada a presente via para reforma do julgado - Recurso
rejeitado.
Trata-se de embargos de declaração ao Acórdão de
fls.135/141, afirmando ser omisso, posto que, é notória a ausência da prova
pericial antes da apreciação da tutela antecipada, da mesma maneira que
ausente à previsão contratual da cobertura do tratamento home care, bem
como a impossibilidade de garantir o tratamento do embargado fora da
rede credenciada, uma vez que este sempre teve ciência das cláusulas
limitativas constantes no contrato em que celebrou com a embargante, não
cabendo ao Estado interferir, arbitrariamente, nas relações privadas
originadas de celebrações contratuais entre particulares. Por fim, requer o
prequestionamento aos arts. 300, 369 e 464, § 1o, do CPC, 10, VI, da Lei n.
9656/98 e, por fim, arts. 421 e 422, ambos do Código Civil.
É o Relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Conforme consolidado no Superior Tribunal de Justiça
a infringência pode ocorrer apenas quando a alteração da decisão decorra
da própria complementação do julgado, afastando-se a omissão, a
contradição ou a obscuridade (EDARMC 7648/SE, EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
REGIMENTAL
NA
MEDIDA
CAUTELAR
2003/0236915-0,
Rel.
Ministro
CASTRO
FILHO,
TERCEIRA TURMA, data do julgamento: 05/08/2004, DJ 23.08.2004
p.00226; RESP 582009/SP, RECURSO ESPECIAL 2003/0129539-7, Rel.
Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, data do julgamento:
03/08/2004, DJ 23.08.2004 p.00234).
Pelos embargos de declaração “não se procura a
reparação de erro ou injustiça da sentença”1, da decisão monocrática ou do
Acórdão, mas a exatidão ou a complementação da decisão pelo órgão
judicial que a proferiu e desta forma são inadequados para obter-se a
reforma do que foi decidido.
Era explícito o CPC/1939, quando no parágrafo 4o do
art. 862 dispunha: “se os embargos (declaratórios) forem providos, a nova
decisão se limitará a corrigir a obscuridade, omissão ou contradição”.
Em comentário a este artigo, leciona PONTES DE
MIRANDA2: "A sentença nos embargos de declaração não substitui a
outra, porque diz que a outra disse. Nem pode dizer algo menos, nem
diferente, nem mais. Se o diz, foi a outra sentença que o disse. É a
antinomia - que nos vem do fundo das ciências entre a proposição
existencial e o existente".
1 Lopes da Costa, Alfredo de Araújo. Direito Processual Civil Brasileiro. Vol. III. 2a ed. Rio de Janeiro:
Forense, 1959, p.320.
2 MIRANDA, Pontes. Comentários ao Código de Processo Civil. vol. V. Rio de Janeiro: Forense, 1949,
p.345.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Não há omissão, contradição ou obscuridade a serem
sanadas. Há contradição quando a decisão apresenta proposições entre si
inconciliáveis, o que não ocorre no caso.
Constou expressamente do Acórdão que:
No caso, como mencionado na decisão que indeferiu o
efeito ativo, consta expressamente do documento de
fls. 22 dos autos principais a necessidade dos serviços
na modalidade home care deferidos, em razão do
quadro descrito no Laudo Médico de fls. 106, não
havendo,
ainda,
irreversibilidade
diante
da
possibilidade de se recobrar as despesas em caso de
improcedência ao final, cabendo ao juízo de origem
apreciar a necessidade da realização de perícia
(g.n).
É assente perante o Superior Tribunal de Justiça que:
“a jurisprudência deste Tribunal Superior é uníssona
no sentindo de que é “quedou-se inerte” ou tratamento
mais apropriado para determinado ripo de patologia
alcançada
pelo
contrato”
(AgRg
no
AREsp
488.347/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
QUARTA TURMA, julgado em 18/09/2014, DJe
26/09/2014), bem como que: “o contrato de plano de
saúde pode limitar as doenças a serem cobertas não lhe
sendo
permitido,
ao
contrário,
delimitar
os
procedimentos, exames e técnicas necessárias ao
tratamento da enfermidade constante da cobertura”
(AgRg no Ag 1355252/MG, Rel. Ministra MARIA
ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em
24/06/2014, DJe 05/08/2014). A assistência domiciliar
deve ser prestada no modo, forma e tempo prescritos,
ainda que com profissionais próprios ou credenciados.
Este Tribunal de Justiça firmou entendimento,
conforme a Súmula n. 90 de que: “havendo expressa
indicação médica para a utilização dos serviços de
“home care”, revela-se abusiva a cláusula de exclusão
inserida na avença, que não pode prevalecer”. A
necessidade da realização da perícia médica para

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
verificar as reais condições do agravado, além de se
constatar o grau de necessidade, e a possibilidade da
prestação dos serviços por cuidadores, é questão a ser
apreciada primeiramente pelo Juízo de origem, no
momento oportuno.
Anote-se que pela decisão de fls. 447/449 dos autos
principais foi determinada a realização de perícia médica, "considerando a
controvérsia acerca da efetivação da tutela anteriormente deferida".
O efeito modificativo somente pode se dar como
consequência do suprimento da omissão, aclaramento da obscuridade,
afastamento da contradição ou correção do erro material, sendo inadequada
a presente via para reforma do julgado.
Como se colhe da lição de Arlete Inês Aurelli3: "os
embargos de declaração têm por finalidade precípua integrar a decisão
omissa, esclarecer contradições ou obscuridades. Não visam à reforma da
decisão injusta ou errada", aduzindo que "a infringência do julgado deve se
dar apenas como um efeito reflexo, que, para integrar o pronunciamento
judicial, forçosamente tenha de ocorrer modificação do julgado".
Não houve violação aos arts. 300, 369 e 464, § 1o, do
CPC, 10, VI, da Lei n. 9656/98 e, por fim, arts. 421 e 422, ambos do
Código Civil.
Pelo exposto, REJEITAM-SE os embargos de
declaração.
ALCIDES LEOPOLDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica
3 AURELLI, Arlete Inês. Comentários ao Código de Processo Civil: arts. 926 a 1.072 Parte Especial.
Coord. Cássio Scarpinella Bueno. Vol. 4. São Paulo: Saraiva Jur, 2017, p. 478.